Tribunal: TCU
Processo: 008.726/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e reversão de pensões militares deferidas pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato em benefício de Lya Lourenco de Lacerda; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de reversão da pensão militar instituída por Kleber Garcia de Lacerda; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação.